Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Apelação cível. Jurisdição voluntária. Homologação de acordo de revisão de alimentos. Alimentando maior e capaz. Alimentos in natura. Plano de saúde. Pretensão de reconhecimento retroativo. Impossibilidade. Ausência de fixação judicial prévia. Liberalidade. Necessidade não demonstrada. Desvio de finalidade.
1. Inviável o reconhecimento retroativo de alimentos in natura, consubstanciados no custeio de plano de saúde, quando inexistente previsão no título judicial originário, não sendo admissível atribuir natureza alimentar a prestações satisfeitas por mera liberalidade.
2. A utilização do processo de jurisdição voluntária para formalização judicial de prestações pretéritas, sem demonstração de necessidade atual ou pretérita, revela desvio de finalidade.